Tribunal: TJPA
Processo: 0815876-71.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815876-71.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA FELIX

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA SEM PUBLICAÇÃO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Oneide de Oliveira Felix contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de 180 dias de licença-prêmio não usufruídas nem computadas para aposentadoria. A autora, professora da rede estadual desde 1986, afastou-se em abril de 2022 para fins de aposentadoria, ainda não formalizada por ato publicado, sustentando que o afastamento configuraria rompimento do vínculo e ensejaria o direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o afastamento da servidora para fins de aposentadoria, sem a publicação do ato concessivo, configura rompimento do vínculo estatutário apto a autorizar a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 99, condiciona expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia à aposentadoria ou ao falecimento do servidor, não admitindo interpretação ampliativa para alcançar momento anterior à formalização da inativação.

4.

A aposentadoria constitui ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com a conclusão do procedimento administrativo e a publicação do ato concessivo, momento em que se opera a ruptura do vínculo estatutário.

5.

O afastamento preliminar para fins de aposentadoria possui natureza precária e instrumental, não implicando, por si só, extinção da relação funcional com a Administração.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086) reconhece o direito à conversão em pecúnia ao servidor inativo ou àquele cujo vínculo já foi rompido, situação não configurada nos autos.

7.

O princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) impede o reconhecimento judicial de vantagem funcional fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

8.

O entendimento consolidado no STJ (Tema 516) fixa como termo inicial da prescrição a data da aposentadoria, reforçando que o direito à indenização surge apenas com a formalização da inatividade.

9.

Inexistindo comprovação de ato formal de aposentadoria, e figurando a autora ainda como servidora ativa, revela-se juridicamente incabível a conversão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia depende da formalização da aposentadoria por meio de ato administrativo publicado, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.

O afastamento preliminar para fins de aposentadoria não configura rompimento do vínculo estatutário e não autoriza, por si só, a indenização substitutiva.

3.

O direito à conversão em pecúnia surge com a aposentadoria formalmente reconhecida, momento que também marca o termo inicial da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, 85, §2º, e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001 (Tema 635 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); STJ, Tema 1.086 dos Recursos Repetitivos; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868593-22.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 05.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0022443-34.2019.8.19.0014, j. 08.08.2024; TJ-BA, MS nº 8024929-48.2020.8.05.0000, j. 10.11.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA FELIX
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Maria Oneide de Oliveira Felix ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público estadual no ano de 1986, exercendo o cargo de Professora da rede pública do Estado do Pará, permanecendo em atividade até fevereiro de 2022, quando se afastou em razão de pedido de aposentadoria, o qual, segundo afirma, ainda não havia sido formalmente deferido à época do ajuizamento da demanda.

Sustentou que, ao longo de sua vida funcional, adquiriu três triênios de licença-prêmio por assiduidade, relativos aos períodos aquisitivos de 1998/2001, 2001/2004 e 2004/2007, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruídas nem convertidas em tempo de serviço. Alegou que, por se encontrar afastada para fins de aposentadoria desde abril de 2022, não mais lhe seria possível gozar as referidas licenças, razão pela qual postulou a conversão do período correspondente a 6 (seis) meses em pecúnia, atribuindo à causa o valor de R$ 54.650,16 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente às licenças-prêmio não fruídas, acrescida dos consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA FELIX em face do ESTADO DO PARÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tal condenação fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária deferida em decisão de ID 126109128.”

Inconformado com a sentença, o Maria Oneide de Oliveira Felix interpôs recurso de apelação, requerendo o recebimento do recurso no duplo efeito e postulando a reforma integral da decisão.

Em suas razões, sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao condicionar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia à formalização do ato de aposentadoria por meio de portaria publicada no Diário Oficial. Alegou que se encontra afastada do exercício desde abril de 2022, não mais possuindo vínculo ativo com a Administração, circunstância que, segundo defende, caracteriza o rompimento fático do vínculo funcional. Argumentou que a não fruição das licenças-prêmio decorreu de impedimento por interesse público e que o não pagamento da indenização implicaria enriquecimento ilícito do ente estatal.

A apelante aduziu que a jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não fruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de que a não fruição decorreu de interesse do serviço. Invocou o Tema 1.086 do STJ e o Tema 635 do STF, asseverando que o direito surge com o rompimento do vínculo com a Administração, o que, em sua ótica, ocorre com o afastamento para fins de aposentadoria.

Além disso, desenvolveu argumentação específica acerca do marco inicial da prescrição, afirmando que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do afastamento para aposentadoria, e não da publicação do ato formal, sob pena de se permitir que a demora administrativa na formalização da aposentadoria resulte em prejuízo ao servidor. Sustentou que, não raro, a portaria de aposentadoria é publicada anos após o afastamento, com efeitos retroativos, e que o Estado tem alegado prescrição em ações ajuizadas após esse interregno, o que configuraria conduta contraditória e atentatória à boa-fé.

Afirmou, ainda, que juntou aos autos documento demonstrando o afastamento a partir de abril de 2022, e que o Estado não teria apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito. Trouxe precedentes judiciais, inclusive de processo em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos quais teria sido reconhecido o direito à conversão em pecúnia em hipóteses análogas. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou, preliminarmente, a inexistência de rompimento do vínculo funcional, afirmando que o afastamento preliminar para fins de aposentadoria possui natureza precária e não implica extinção da relação estatutária, a qual somente se perfectibiliza com a publicação do ato administrativo de aposentadoria. Defendeu que, enquanto não formalizada a aposentadoria, inexiste direito adquirido à indenização por licença-prêmio não gozada.

Subsidiariamente, reiterou a prejudicial de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, argumentando que os períodos aquisitivos invocados remontam a 1998/2001, 2001/2004 e 2004/2007, e que a ação foi distribuída apenas em 06/09/2024, encontrando-se prescrita a pretensão.

No mérito, sustentou que a Lei Estadual nº 5.810/94 somente autoriza a conversão em pecúnia na hipótese de aposentadoria ou falecimento, relativamente à fração de tempo igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio, inexistindo previsão legal para conversão integral de licenças já adquiridas e não usufruídas. Alegou, ainda, que prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que não há enriquecimento ilícito, pois o direito invocado não estaria configurado. Ao final, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo não cabimento de sua intervenção no feito, por se tratar de demanda que versa sobre interesse patrimonial individual disponível da autora, afastando-se a necessidade de atuação como custos legis, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Maria Oneide de Oliveira Felix.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública estadual que, embora tenha requerido aposentadoria e se encontre afastada do exercício funcional desde abril de 2022, ainda não teve formalizado o respectivo ato de aposentação mediante publicação no Diário Oficial.

O cerne da insurgência recursal reside na tese de que o afastamento para fins de aposentadoria configuraria, por si só, rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública, ensejando o direito à indenização substitutiva das licenças-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa do ente estatal.

Entretanto, a tese recursal não merece guarida. A sentença recorrida examinou a matéria com acuidade técnico-jurídica, aplicando corretamente o regime normativo de regência e a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, impende destacar que a licença-prêmio, no âmbito do Estado do Pará, encontra disciplina na Lei Estadual nº 5.810/94, cujo art. 99 dispõe expressamente que a conversão em pecúnia constitui hipótese excepcional, autorizada, de forma obrigatória, “na aposentadoria ou falecimento”, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

A literalidade do dispositivo não comporta interpretação ampliativa que antecipe o direito à indenização para momento anterior à aposentadoria formalmente concedida. Ao contrário, o legislador estadual foi categórico ao vincular a conversão pecuniária ao evento jurídico da aposentadoria, o que pressupõe ato administrativo válido, eficaz e publicado, apto a produzir a ruptura do vínculo estatutário.

O afastamento preliminar para fins de aposentadoria, como bem delineado na sentença, possui natureza jurídica precária e instrumental, destinando-se a viabilizar a conclusão do procedimento administrativo de inativação, sem que isso implique extinção automática do vínculo funcional. Trata-se de medida administrativa que não se confunde com o ato complexo de aposentadoria, o qual depende da observância do devido processo administrativo, da verificação dos requisitos legais e da publicação do ato concessivo.

No regime jurídico-administrativo, a aposentadoria é ato administrativo complexo, cuja eficácia somente se aperfeiçoa com a formalização e publicidade do ato concessivo. Enquanto não ultimado tal iter procedimental, subsiste o vínculo estatutário, com todos os seus consectários jurídicos, inclusive a sujeição ao regime de direitos e deveres próprios da atividade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, invocada pela apelante, não autoriza conclusão diversa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001), firmou tese no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas e outros direitos remuneratórios por aqueles que não mais podem usufruí-los, seja por rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não se está diante de servidor inativo, tampouco de vínculo efetivamente rompido. A própria narrativa da apelante reconhece que o pedido de aposentadoria ainda não foi formalmente concretizado por meio de publicação no Diário Oficial. Assim, a situação fática não se amolda à moldura jurídica examinada pelo STF, pois inexiste, até o presente momento, a condição jurídica de inatividade.

Também o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.086 dos Recursos Repetitivos, assentou que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída durante a atividade funcional. Mais uma vez, a ratio decidendi repousa na circunstância de que o servidor já se encontra inativo, tendo havido rompimento do vínculo jurídico que gerou o direito.

Não é possível, sob o manto da vedação ao enriquecimento sem causa, antecipar efeitos jurídicos que dependem de pressuposto legal ainda não implementado. O princípio da legalidade, pilar estruturante da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal), impõe que a atuação estatal e o reconhecimento de direitos estatutários estejam estritamente vinculados ao que dispõe a lei.

No campo do direito administrativo, como leciona a doutrina clássica, a Administração Pública não pode agir senão nos limites da lei, e o Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não pode substituir o legislador para ampliar hipóteses de concessão de vantagens funcionais não previstas no texto normativo.

Ademais, a tese recursal fundada no argumento de que a demora administrativa na formalização da aposentadoria poderia ensejar prescrição futura não tem o condão de alterar o enquadramento jurídico da presente demanda. Eventual discussão acerca do termo inicial da prescrição deve ser travada à luz da situação jurídica consolidada, e não com base em conjecturas hipotéticas.

A propósito, a própria sentença afastou a prejudicial de prescrição quinquenal com base na orientação firmada pelo STJ no Tema 516, reconhecendo que o termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia de licença-prêmio é a data da aposentadoria. Tal fundamento reforça a conclusão de que o direito à indenização surge com a aposentadoria formalmente reconhecida, e não com o simples requerimento administrativo ou afastamento preliminar. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelos dos réus. Pedido fundamentado no enriquecimento sem causa pelo não pagamento da licença-prêmio. Prescrição não caracterizada, considerando que a autora ajuizou a ação três meses após a sua inatividade.
Entendimento consolidado do STJ de que o prazo prescricional quinquenal do direito de pleitear a indenização referentes às licenças-prêmio não gozadas tem o seu início com a impossibilidade de usufruí-las, ou seja, da data da aposentadoria.
O STF, em repercussão geral, admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Sentença mantida. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00224433420198190014 202400160695, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 08/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL))

RECURSOS DE APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PECUNIÁRIOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PAULO WANDERLEY MASCARENHAS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08685932220218140301 18034072, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDOR FALECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA MORTE. PRECEDENTE DO STJ.
MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO. DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1086 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 365 DO STF. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS ADIMPLIDAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 369 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.

1.
A Corte Cidadã, quando do julgamento REsp 1254456/PE, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), sedimentou a compreensão de que “... a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”.

2.
Nada obstante, tendo o servidor falecido antes da sua aposentadoria “... a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo...”.
(REsp n. 1.833.851/PA)

3. Incontroverso que a Emenda a Constituição Estadual nº 22/2015 e Lei Estadual nº 13.471/2015, apesar de terem extinguido o direito a licença-prêmio, asseguraram, contudo, eventual direito adquirido a sua fruição.

4. Ao contrário do que pretende o Estado da Bahia, deflui-se do entendimento cristalizado pelo STJ, em julgamento de matéria análoga (Tema 1086), que o direito a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo ou da prova da necessidade do serviço.

5. Admitida pelo STF, em sede repercussão geral, Tema 365, a “Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.”, vedando-se, assim, o enriquecimento sem causa da Administração.

6. Confissão do demandado acerca dos períodos de licenças-prêmio não gozadas pelo servidor falecido (01/07/1985 a 30/06/1990; 01/07/1990 a 30/06/1995; 01/07/2010 a 30/06/2015.).

(...)

(TJ-BA - Mandado de Segurança: 80249294820208050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2022, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/11/2022)

Não se desconhece que a Administração deve observar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. Contudo, eventual mora na conclusão do processo de aposentadoria não autoriza o Judiciário a reconhecer, de forma antecipada, direito cujo suporte fático-jurídico ainda não se perfectibilizou.

Por outro lado, inexiste nos autos comprovação de que tenha havido ato formal de aposentadoria ou inclusão da autora no rol de servidores inativos. Ao revés, conforme consignado na sentença, consulta ao Portal da Transparência indica que a apelante ainda figura como servidora ativa.

Assim, enquanto não houver a formalização do ato administrativo de aposentadoria, permanece hígido o vínculo estatutário, sendo juridicamente incabível a conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Destarte, à luz do ordenamento jurídico vigente, da disciplina estabelecida na Lei Estadual nº 5.810/94, dos princípios que regem a Administração Pública e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026